Tribunal: TJDFT
Processo: 0741213-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA. TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMONSTRADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA INCIDENTAL. ANÁLISE. VÍCIOS DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. PRECEDENTES. STJ.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade do título, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ: AREsp no 2186860, Relator: Marco Buzzi, Data de Publicação: 25/10/2022.
2. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída, que corrobore a alegação, e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção do processo.
3. Constatando-se que o exequente também figura como contratante no ajuste celebrado entre as partes, ele é detentor de legitimidade ativa para exigir os valores que alega serem devidos. Não é possível limitar o direito de ação e o acesso à justiça mediante a exigência de formação de litisconsórcio ativo.
4. O contrato de locação constitui título executivo extrajudicial, conforme disciplina o art. 784, inciso VIII do CPC, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para a sua exequibilidade. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.